Tribunal: TJPA
Processo: 0003582-08.2020.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003582-08.2020.8.14.0045

RECORRENTE: EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, § 2º, INC. I
I C/C ART. 14, INC. II, NA FORMA DO ART. 73, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. TESE REJEITADA. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRONÚNCIA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. ARGUMENTO RECHAÇADO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se que não merece abrigo a preliminar de nulidade processual por excesso de linguagem, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, a pronúncia se contenta com indícios mínimos de autoria.

2.
Com efeito, não há que se falar em impronúncia quando se verificar que materialidade resta sobejamente comprovada por meio do auto de exame de corpo de delito da vítima Simone Soares de Sousa, o qual registra ferimento cortante em braço direito provocado por faca, já o ofendido André Pinto Paiva não registra lesões. Por seu turno, no que tange a autoria, diferentemente do alegado pelo Recorrente, seus indícios encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas vítimas Simone Soares de Souza e André Pinto Paiva, bem como pelas testemunhas de acusação Jhonatan dos Santos Silva e Jailson Borges SD/PM, ratificados, em Juízo, consoante se verifica do
decisum
atacado, onde, nitidamente, se conclui que Edmilson Barbosa dos Santos, ora pronunciado, tentou contra a vida de André Pinto Paiva (ofendido pretendido); contudo, tendo sido atingida a esposa deste, Simone Soares de Souza (vítima lesionada), todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.
Pacificado está na jurisprudência pátria que só se deve promover a desclassificação delituosa, assim como concluir-se pela legítima defesa, quando a decisão de pronúncia restar manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, o que, diga-se de passagem, não é nem de longe o caso em apreço, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da capitulação delituosa pela qual fora o agente pronunciado, mais prudente a sua manutenção, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi de tentativa de homicídio ou de lesão corporal, assim acerca da legítima defesa.

4.
Por fim, só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil, ou não.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, i
niciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Edmilson Barbosa dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Bruno A. S. Carrijo, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
§ 2º, inc. I
I, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 73, todos do

CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 14629784
, que no dia 19/04/2020, por volta das 15h30min, na Rua 05, Setor Ipiranga, nesta cidade, o acusado Edmilson Barbosa dos Santos tentou matar a vítima André Pinto Paiva com golpes de faca, entretanto, por acidente na execução, acabou acertando a esposa da vítima, a Sra. Simone Soares de Sousa, provocando nela as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito.

Que no dia supramencionado, a vítima André Pinto Paiva estava em sua casa, na companhia de sua esposa Simone Soares de Sousa e vários amigos, dentre eles o acusado. Que na ocasião, todos estavam consumindo bebidas alcoólicas, sendo que em determinado momento, o indiciado passou a vociferar que "era mais macho que todo mundo" (textuais).

Aduz a inicial do Órgão Ministerial, que as palavras proferidas pelo acusado acabaram gerando uma animosidade entre ele a vítima, que passaram a discutir. Logo depois, o acusado saiu e foi até sua residência (que fica ao lado da casa da vítima), apanhou uma faca de cozinha, dirigiu-se à casa da vítima e passou a tentar desferir golpes contra ela, contudo, a Sra. Simone Soares de Sousa, entrou na frente do acusado, na intenção de impedir as agressões, porém, acabou sendo atingida no braço.

Que mesmo diante da situação, o acusado continuou tentando atingir a vítima André, todavia, esta conseguiu imobilizá-lo e retirar-lhes a posse do objeto cortante.

Alega, ainda, que a polícia militar foi acionada e, de acordo com o depoimento dos policiais, quando chegaram ao local, presenciaram a luta corporal entre o acusado e a vítima André, de modo que tiveram que ser contidos por meio de algemas.

Que todos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade do crime de homicídio em sua forma tentada, está perfeitamente caracterizada nos autos através do depoimento das testemunhas e vítima André, além da apreensão da arma utilizada no crime e o exame de corpo de delito realizado na vítima Simone, ressaltando-se que o crime só não consumou por circunstâncias alheias a vontade do acusado, que agiu nitidamente com
animus necandi
.

Em razões recursais
,
à ID 14630003
, pugna a defesa pelo reconhecimento do excesso de linguagem empregado na sentença de pronúncia, devendo esta decisão ser nula; ou, subsidiariamente, pela impronúncia do recorrente, sustentando, para isso, ausência de
animus necandi
ou, ainda, pela desclassificação para o delito do art. 129, do CPB, pelo reconhecimento da legítima defesa

e, finalmente, pela exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões
,
à ID 14630006
, o RMP de 1º Grau, Dr. Luiz da Silva Souza, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto.

À ID 14630008
, o Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-
se pelo conhecimento do Recurso interposto por Edmilson Barbosa dos Santos, rejeição da preliminar aventada, e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Com efeito, pugna a defesa pela nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de ter o Juízo
a quo
se utilizado de excesso de linguagem, já que o conteúdo da decisão ora guerreada fugiu às regras de razoabilidade a ela inerentes, tendo àquela autoridade judiciária extrapolado os limites atinentes à sua decisão.

Em análise dos autos, observo que não merece guarida a preliminar de nulidade processual por excesso de linguagem, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão, com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, a pronúncia se contenta com indícios mínimos de autoria.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
§2º, inc. I
I (motivo fútil), c/c art. 14, inc. II, ambos do

Código Penal brasileiro.

Como cediço, pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê a nova redação do art. 413, § 1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões meritórias apresentas pela defesa do pronunciado.

- Da impronúncia

Aduz o ilustre causídico, que a impronúncia do Recorrente se impõe, haja vista a ausência de
animus necandi
.

Com efeito, observa-se que a pretensão do item em apreço não merece acolhida, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Auto de exame de corpo de delito da vítima Simone Soares de Sousa,
à ID 14629778
, o qual registra ferimento cortante em braço direito provocado por faca, já o ofendido André Pinto Paiva não registra lesões.

Por seu turno, no que tange a autoria, diferentemente do alegado pelo Recorrente, seus indícios encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas vítimas Simone Soares de Souza e André pinto Paiva, bem como pelas testemunhas de acusação Jhonatan dos Santos Silva e Jailson Borges SD/PM, ratificados, em Juízo, consoante se verifica do
decisum
atacado,
à ID 14629985
, onde, nitidamente, se conclui que Edmilson Barbosa dos Santos, ora pronunciado, tentou contra a vida de André Pinto Paiva (ofendido pretendido); contudo, tendo sido atingida a esposa deste, Simone Soares de Souza (vítima lesionada), todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante as declarações prestadas, em Juízo, pelas testemunhas de defesa, estas nada trouxeram de induvidoso acerca da não participação do Recorrente na empreitada delitiva.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou alternativa, senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

- Da almejada desclassificação

Pugna, ainda, a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal, tipificado no art. 129, do CPB, reconhecendo-se a legítima defesa.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, não há como prosperar o pedido em apreço.

In casu
, não obstante tenha o acusado negado a prática delituosa, observa-se que os indícios de autoria são fartos, assim como a materialidade encontra-se presente, consoante dito alhures.

De outra forma, pacificado está na jurisprudência pátria que só se deve promover a desclassificação delituosa, assim como concluir-se pela legítima defesa, quando a decisão de pronúncia restar manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, o que, diga-se de passagem, não é nem de longe o caso em apreço, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da capitulação delituosa pela qual fora o agente pronunciado, mais prudente a sua manutenção, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi de tentativa de homicídio ou de lesão corporal, assim como da legítima defesa.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, requer a defesa pela exclusão da qualificadora prevista no inciso II (motivo fútil), do § 2º, do art. 121 do CPB, alegando que tal circunstância não resta caracterizada, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

In casu
, nada há nos autos que possa colocar em dúvida a narrativa apresentada na peça acusatória, ou que o réu tenha trazido aos autos qualquer prova/fundamento para afastar os indícios de autoria que lhe estão sendo imputados.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora, ora questionada, mais prudente a sua manutenção nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil, ou não.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
CABIMENTO DAS QUALIFICADORAS
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. (...).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

3. e 4. (...). 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (
AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
.)

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 01/11/2023